Tribunal: STF
Processo: RE 1363030
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário e majorei os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.



    O agravante sustenta, em suma, que a decisão embargada incorreu em equívoco, uma vez que a majoração dos honorários advocatícios é aplicável apenas aos recursos interpostos contra acórdãos cuja publicação seja posterior ao início da vigência do novo Código de Processo Civil.



    Requer, assim, o afastamento da majoração dos honorários, sob o argumento de que o acórdão recorrido foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973.



    Intimada para apresentar contrarrazões, a embargada não se manifestou (documento eletrônico 43).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que assiste razão ao agravante. Conforme a jurisprudência desta Corte, a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 é aplicável apenas aos recursos interpostos contra decisões publicadas a partir de 18/3/2016, data da entrada em vigor do novo diploma processual. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Arrendamento mercantil. Sujeito passivo. Responsável tributário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Recurso interposto sob a égide do CPC/73. Majoração dos honorários advocatícios. Impossibilidade.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Não há de se falar em majoração dos honorários advocatícios quando o recurso foi interposto sob a égide do CPC/73.



    3. Agravo regimental provido, em parte, tão somente para afastar a majoração dos honorários advocatícios” (ARE 1.220.113-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno – grifei).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CABIMENTO. 



    1. O agravo interno não trouxe argumentos aptos a determinar a reforma da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE 1.005.685-AgR/RS, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    No caso em tela, o acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973 (documento eletrônico 13), o que afasta, portanto, a possibilidade de majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. 



    Isso posto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada no ponto objeto deste agravo regimental para excluir a majoração dos honorários advocatícios. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator